Tribunal: TJBA
Processo: 8016834-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016834-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLENE SANTOS BORGES e outros

Advogado(s)
:
VALLERIA SOUSA BASTOS, RICARDO MONTE DE SOUSA, FRANCISCO VALDECE FERREIRA DE SOUSA, AMANDA THAISE NEVES MENDONCA

AGRAVADO: JOAO SOUSA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO SALES CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ART. 995 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento manejado contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. A parte recorrente reiterou o pedido liminar no presente recurso interno.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, notadamente o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aliado à probabilidade do direito invocado.

III. Razões de decidir
O agravo de instrumento não possui efeito suspensivo automático, devendo a parte requerer expressamente sua concessão, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.
A decisão agravada entendeu ausente o requisito do perigo de dano, e a recorrente não trouxe novos elementos aptos a infirmar essa conclusão, tampouco comprovou risco efetivo, concreto e iminente que justificasse a suspensão dos efeitos da decisão atacada.
A jurisprudência do STJ exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, o que não se verificou no caso concreto, não sendo suficientes alegações genéricas de prejuízo.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige a presença cumulada de probabilidade do direito e perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Alegações genéricas de risco não são suficientes para demonstrar o periculum in mora exigido pelo art. 995, p.u., do CPC.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8016834-53.2025.8.05.0000.1.AG, tendo, como Agravantes,
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA e MARLENE SANTOS BORGES
e, como Agravados,
JOAO SOUSA RODRIGUES e VALDECI DE JESUS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA